Tribunal: TJES
Processo: 5004497-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004497-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON SOUZA MADEIRA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004497-07.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:
AILTON SOUZA MADEIRA

EMB
D
O
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
–
OCORRÊNCIA PARCIAL –
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA -
MODIFICAÇÃO DO JULGADO OBJURGADO INVIÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Questões
atinentes às astreintes foram amplamente debatidas, devendo a alteração da conclusão alcançada ser atacada via recurso próprio.

I
II
–

Omissão reconhecida quanto a compensação do valor já pago pela entidade recorrida. Não há violação a coisa julgada na análise pelo magistrado, em sede de cumprimento de sentença, de valores já pagos e que deverão ser abatidos no montante final, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV
– Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004497-07.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:
AILTON SOUZA MADEIRA

EMB
D
O
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,

a recorrente alega a existência de omissão
e contradição
no acórdão que rejeitou o seu pedido realizado no agravo de instrumento.

Em
suas razões,
o recorrente sustenta a impossibilidade de redução das astreintes, demonstrando que em casos idênticos julgados por esta Eg. Corte há a manutenção delas.
Sustenta, outrossim, que a referida redução atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

N
outro ponto do recurso, o recorrente aponta que houve omissão quanto a análise da coisa julgada sobre o argumento de quitação do pecúlio trazido pela parte adversa.

P
ois bem.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

No caso dos autos, houve o devido enfrentamento da matéria atinente as astreintes, embora em sentido diametralmente oposto ao esperado pela parte.

O argumento de que existem julgados em sentido oposto não caracteriza o vício de omissão, muito menos contradição.

Também é indene de dúvidas que a contradição ocorre quando há conflito entre as premissas do julgado e sua conclusão, ou seja, é interna e não em relação a entendimento jurisprudencial ou doutrinário sobre a matéria.

Assim, não há qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC quanto ao ponto.

Por fim, entendo que há omissão no acórdão objurgado ante a ausência de enfrentamento do argumento trazido pelo agravante, aqui também recorrente, quando ele pugna para que seja mantida a ordem de pagamento do pecúlio, razão pela qual passo a analisá-lo.

O recorrente sustenta que não poderia ter sido suscitada a quitação do pagamento do pecúlio pela entidade recorrida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que tal matéria deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento e não foi.

Todavia, entendo que não há qualquer violação pelo magistrado singular ao determinar a compensação do que já foi pago, na medida em que não alterou o título executivo que havia reconhecido o dever de pagamento.

Deve ser registrado que a comprovação do pagamento realizado apenas demonstra o cumprimento da condenação, pois entender de modo diverso é prestigiar o enriquecimento ilícito, assim se estaria equalizando uma situação com o cometimento de uma irregularidade, o que não pode ser admitido por este Poder, sendo um dever do julgador no momento da apuração dos valores identificar o verdadeiro montante devido, como bem realizado na origem.

Assim, entendo que inobstante a omissão neste ponto, não há qualquer motivos para alteração do julgado fustigado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a omissão quanto a a matéria atinente a compensação do valor já pago pela entidade recorrida, todavia, sem que haja qualquer alteração na parte dispositiva do acórdão do agravo de instrumento anteriormente analisado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.